Tribunal: TJDFT
Processo: 0000283-84.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. Princípio da insignificância. INAPLICABILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO RECONHECIMENTO.

Se a infração penal deixou vestígios, a realização de perícia é imprescindível para comprovar a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto. Não realizado exame pericial e nada justificado, afasta-se a qualificadora.

Para incidência do princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, há que se investigar o grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade, não se aplicando no caso em que, embora o valor dos bens subtraídos seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, a reprovabilidade da conduta é acentuada e o acusado possui antecedentes e é reincidente em crimes contra o patrimônio. Precedentes do STJ.

Nos termos do artigo 16 do Código Penal, é cabível a redução da pena com base no arrependimento posterior, quando, por ato voluntário, o agente restitui a coisa antes do recebimento da denúncia, não havendo voluntariedade na hipótese em que a restituição decorreu da ação da polícia que prendeu o acusado e recuperou os bens.
Apelo parcialmente provido.